Tribunal: TJDFT
Processo: 0011351-47.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0011351-47.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: HOSANA BORGES MONTEIRO DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o credor HOSANA BORGES MONTEIRO DOS SANTOS para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito. Escoado o prazo sem requerimento, ARQUIVE-SE. Publique-se. Brasília, 20 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac